Tribunal: TJMT
Processo: 1029905-87.2024.8.11.0041
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-26
Data de publicação: 2025-12-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

NÚMERO ÚNICO
:
1029905-87.2024.8.11.0041

CLASSE:
AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)

ASSUNTO:
[
CLASSIFICAÇÃO DE CRÉDITOS, HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS
]

RELATORA:
EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:
[EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES, EXMO. SR. DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[RENATO CAVALLI TCHALIAN - CPF: 286.355.728-90 (AGRAVADO), RENATO CAVALLI TCHALIAN - CPF: 286.355.728-90 (ADVOGADO), DESTILARIA DE ALCOOL LIBRA LTDA - CNPJ: 00.297.598/0001-22 (AGRAVANTE), EDUARDO HENRIQUE VIEIRA BARROS - CPF: 704.891.571-49 (ADVOGADO), EUCLIDES RIBEIRO DA SILVA JUNIOR - CPF: 630.715.331-87 (ADVOGADO), AJ1 ADMINISTRACAO JUDICIAL LTDA - ME - CNPJ: 25.313.759/0001-55 (TERCEIRO INTERESSADO), RICARDO FERREIRA DE ANDRADE - CPF: 840.049.321-49 (ADVOGADO), WALD ADMINISTRACAO DE FALENCIAS E EMPRESAS EM RECUPERACAO JUDICIAL LTDA - CNPJ: 35.814.140/0001-88 (TERCEIRO INTERESSADO), TREVISO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTISSETORIAL - CNPJ: 26.506.898/0001-68 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência
do Exmo. Sr.
Des
. Rubens de Oliveira Santos Filho,
por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
“
RECURSO

NÃO PROVIDO, UN
Â
NIME
.
O 2º VOGAL (
EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
) E
O
1º VOGAL
(
EXMO. SR. DES.
CARLOS ALBERTO
ALVES DA ROCHA
)
, CONVOCADO,
ACOMPANHAM A RELATORA COM OUTROS FUNDAMENTOS
”
.

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. CELEBRAÇÃO DE ACORDO ENTRE AS PARTES. ART. 24, § 4º, DA LEI Nº 8.906/94. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO DO RECURSO DE APELAÇÃO. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DE ORIGEM PARA ANÁLISE DA HOMOLOGAÇÃO DO ACORDO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo Interno interposto contra decisão monocrática que reconheceu a perda superveniente do objeto de recurso de apelação, em razão da celebração de acordo entre as partes, determinando a remessa dos autos ao juízo de origem para análise do pedido de homologação. A agravante sustenta a subsistência dos honorários advocatícios sucumbenciais fixados na sentença, com base no art. 24, § 4º, da Lei nº 8.906/94, e a ocorrência de
error
in procedendo por suposta omissão na análise de questão de direito. O agravado defende a validade do acordo, com quitação geral, inclusive quanto aos honorários, alegando a participação dos patronos da agravante nas negociações.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a decisão agravada incorreu em
error
in procedendo ao reconhecer a perda superveniente do objeto da apelação sem enfrentar a subsistência dos honorários sucumbenciais; (
ii
) estabelecer se os honorários advocatícios fixados na sentença subsistem, à luz do art. 24, § 4º, da Lei nº 8.906/94, diante da celebração de acordo entre as partes com cláusula de quitação geral.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A decisão agravada adota postura prudente ao reconhecer a perda superveniente do objeto do recurso de apelação e remeter os autos ao juízo de origem para análise da homologação do acordo, sem se pronunciar sobre a subsistência dos honorários advocatícios, por se tratar de questão que demanda dilação probatória.

O art. 24, § 4º, da Lei nº 8.906/94 assegura ao advogado o direito autônomo aos honorários, os quais não podem ser prejudicados por acordo entre as partes sem sua aquiescência expressa, sendo necessário apurar, no caso concreto, se houve ou não participação dos patronos da agravante.

A verificação da validade do acordo e da eventual renúncia aos honorários sucumbenciais demanda análise fática a ser realizada pelo juízo competente no momento da homologação, sendo incabível sua apreciação em sede de agravo interno.

Não há violação ao art. 489, § 1º, IV, do CPC, nem ao art. 93, IX, da CF, pois a decisão agravada apresenta fundamentação clara e suficiente quanto ao reconhecimento da perda de objeto e à remessa dos autos para apreciação do acordo.

Inexistem elementos que justifiquem a condenação da agravante por litigância de má-fé, porquanto exerceu regularmente o direito de recorrer, com argumentos juridicamente plausíveis.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

O reconhecimento da perda superveniente do objeto do recurso de apelação não implica análise da subsistência dos honorários sucumbenciais, que deve ser feita pelo juízo de origem no momento da homologação do acordo.

A validade da cláusula de quitação geral em acordo celebrado entre as partes, no tocante aos honorários advocatícios sucumbenciais, depende da apuração da participação ou anuência dos respectivos patronos, nos termos do art. 24, § 4º, da Lei nº 8.906/94.

A ausência de pronunciamento sobre mérito de questão fático-jurídica que demanda dilação probatória não configura
error
in procedendo nem violação ao dever de fundamentação.

Dispositivos relevantes citados: Lei nº 8.906/94, art. 24, § 4º; CPC,
arts
. 489, § 1º, IV; 80 e 81; CF/1988, art. 93, IX.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES (RELATORA):

Eminentes Pares,

Trata-se de Agravo Interno interposto por DESTILARIA DE ALCOOL LIBRA LTDA – EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL contra decisão monocrática desta Relatoria (ID 313963379), que acolheu parcialmente os Embargos de Declaração opostos pela ora agravante, apenas para corrigir erro material, mantendo, no mais, a decisão anterior que julgou prejudicado o Recurso de Apelação interposto por RENATO CAVALLI TCHALIAN, em razão da perda superveniente do objeto, considerando a celebração de acordo entre as partes.

A decisão embargada fundamentou-se na informação trazida pelas partes sobre a celebração de acordo para pôr fim à controvérsia sobre os honorários advocatícios que deu origem à impugnação de crédito e, consequentemente, ao recurso de apelação. Consignou que o acordo foi protocolado nos autos principais do Pedido de Falência (processo nº 1000162-90.2023.8.11.0033), e determinou a remessa dos autos ao juízo de origem para apreciação do pedido de homologação do acordo.

Em sede de Embargos de Declaração, a embargante, ora agravante, alegou a existência de omissão e erro material na decisão embargada. Sustentou que o embargado alterou a verdade dos fatos ao informar que "a requerida Destilaria de Álcool Libra assumiu a obrigação de pagar ao ora Apelante os honorários", quando, na verdade, o acordo foi celebrado com os "Devedores Solidários" Luiz Carlos
Ticianel
e
Mariselma
Freire de Arruda
Ticianel
, e não com o Grupo Libra. Argumentou que os patronos do Grupo Libra não participaram da celebração do acordo e não renunciaram aos honorários sucumbenciais fixados na sentença de ID 291227382. Invocou o entendimento jurisprudencial de que acordo extrajudicial realizado sem a anuência do advogado não afasta o direito ao recebimento dos honorários sucumbenciais.

Em contrarrazões aos Embargos de Declaração (ID 313470377), o embargado refutou as alegações da embargante, afirmando que o acordo celebrado é válido e eficaz, tendo sido firmado com plena ciência e participação dos advogados da embargante. Sustentou que dois dos três patronos da embargante subscreveram o acordo, gerando legítima expectativa de que o terceiro advogado estivesse ciente e anuente aos termos do pacto. Argumentou que a cláusula de quitação constante no instrumento é clara ao estabelecer que "a quitação entre o REQUERIDO, os DEVEDORES SOLIDÁRIOS e o TCHALIAN dar-se-á de forma plena, rasa, geral, irrevogável e irretratável", não havendo margem para discussões sobre honorários sucumbenciais.

A decisão monocrática de ID 313963379 acolheu parcialmente os Embargos de Declaração apenas para corrigir o erro material constante na decisão embargada, fazendo constar que os devedores solidários, e não a Destilaria de Álcool Libra, assumiram a obrigação de pagar os honorários ao apelante, mantendo-se, no mais, a decisão embargada por seus próprios fundamentos. Consignou que a análise da aplicabilidade do art. 24, § 4º, da Lei nº 8.906/94, bem como a verificação da participação ou não dos patronos da embargante na celebração do acordo, são questões que demandam dilação probatória e fogem ao escopo dos embargos de declaração, devendo ser analisadas pelo juízo competente no momento da homologação do acordo.

Inconformada, a agravante interpôs o presente Agravo Interno (ID 320137373), alegando, em síntese, que a decisão agravada incorreu em

error
in procedendo
ao se abster de julgar questão de direito que estava sob sua imediata competência. Sustenta que a controvérsia é eminentemente de direito e repousa sobre fatos já incontroversos e documentalmente comprovados nos autos: (i) a existência de uma sentença com expressa condenação em honorários sucumbenciais; e (
ii
) a juntada de um instrumento de transação do qual não participaram os advogados credores da referida verba.

Argumenta que o art. 24, §4º, da Lei 8.906/94 (Estatuto da OAB) é categórico ao estabelecer que
"o acordo feito pelo cliente do advogado e a parte contrária, salvo aquiescência do profissional, não lhe prejudica os honorários, quer os convencionados, quer os concedidos por sentença"
. Invoca precedentes jurisprudenciais deste Tribunal que corroboram seu entendimento.

Aduz que a decisão agravada viola o dever de prestação jurisdicional integral disposto no art. 489, §1º, IV, CPC, bem como o dever constitucional de fundamentação adequada esculpido no art. 93, IX, CF, ao reconhecer o dispositivo legal e a existência de sentença condenatória em honorários, mas deixar de aplicar a consequência jurídica cabível.

Requer, em sede de juízo de retratação, que seja reconsiderada a decisão agravada, para reconhecer, com fundamento no art. 24, §4º, do Estatuto da Advocacia, a subsistência integral dos honorários advocatícios sucumbenciais fixados na sentença de primeiro grau em favor dos patronos da agravante, por se tratar de verba autônoma e não abrangida pela transação. Subsidiariamente, requer o provimento do agravo interno para reformar a decisão monocrática agravada.

Em contrarrazões ao Agravo Interno (ID 326292887), o agravado sustenta que a decisão monocrática deve ser mantida em sua integralidade, na medida em aplicou corretamente o direito ao reconhecer os efeitos da transação sobre o processo. Afirma que a alegação da agravante de que houve a juntada de um instrumento de transação do qual não participaram os advogados credores da referida verba é inverídica, porque todas as partes e seus patronos tinham ciência inequívoca dos termos e concordaram com eles.

Argumenta que a agravante viola o princípio da boa-fé objetiva (art. 5º do CPC) e a vedação ao comportamento contraditório (
venire
contra
factum

proprium
), porque, representada por seus patronos – da mesma banca de advocacia que hoje se insurge –, não apenas participou, mas conduziu ativamente as negociações e manifestou sua concordância com cada cláusula do acordo, incluindo a quitação geral que agora tenta ignorar.

Sustenta que a insistência da agravante na aplicação do art. 24, § 4º, do Estatuto da Advocacia é juridicamente insustentável, porquanto o referido dispositivo visa proteger o advogado cujo cliente transaciona à sua revelia, o que não é o caso dos autos, já que a Composição Amigável foi firmada com a participação e assinatura dos próprios advogados da agravante. Invoca a Teoria da Aparência, afirmando que o agravado, terceiro de boa-fé, não pode ser penalizado por suposto vício interno da agravante, que criou a aparência de pleno consenso e regularidade em sua representação e nos termos transacionados.

Aduz que a cláusula de quitação do acordo é absolutamente clara ao estabelecer que
"as partes declaram expressamente que, em virtude do presente acordo, não remanesce qualquer controvérsia, crédito, débito, obrigação ou pretensão de qualquer natureza entre si no bojo daquela impugnação"
, e que "
a quitação entre o REQUERIDO, os DEVEDORES SOLIDÁRIOS e o TCHALIAN dar-se-á de forma plena, rasa, geral, irrevogável e irretratável".

Por fim, alega que a insistência da agravante em rediscutir matéria preclusa, por meio de um recurso manifestamente infundado e que se opõe frontalmente a um ato jurídico que ela mesma celebrou, tangencia perigosamente a litigância de má-fé, demonstrando um claro intuito de procrastinar o desfecho do processo, em violação direta aos deveres de lealdade e cooperação processual (art. 6º do CPC).

Requer o não provimento do Agravo Interno, a aplicação de multa por litigância de má-fé em desfavor da agravante e de seus patronos, nos termos do art. 81 do CPC, e a determinação do imediato retorno dos autos ao Juízo da 1ª Vara Cível Especializada e Regional em Falência e Recuperação Judicial de Cuiabá/MT, para a célere homologação da Composição Amigável.

É o relatório.

V O T
O

EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES (RELATORA):

Eminentes pares,

A controvérsia central do presente recurso reside na análise dos efeitos do acordo celebrado entre as partes sobre os honorários advocatícios sucumbenciais fixados na sentença de primeiro grau, especificamente se estes subsistem em favor dos patronos da agravante, à luz do disposto no art. 24, § 4º, da Lei nº 8.906/94 (Estatuto da Advocacia e da OAB).

A agravante sustenta que a decisão agravada incorreu em
error
in procedendo ao se abster de julgar questão de direito que estava sob sua imediata competência, argumentando que a controvérsia é eminentemente jurídica e repousa sobre fatos incontroversos e documentalmente comprovados nos autos.

Por outro lado, o agravado defende a manutenção da decisão agravada, alegando que a agravante viola o princípio da boa-fé objetiva e a vedação ao comportamento contraditório, pois seus patronos participaram ativamente das negociações e manifestaram concordância com os termos do acordo, incluindo a quitação geral.

Passo à análise da questão.

O cerne da controvérsia reside na interpretação e aplicação do art. 24, § 4º, da Lei nº 8.906/94, que dispõe:
"O acordo feito pelo cliente do advogado e a parte contrária, salvo aquiescência do profissional, não lhe prejudica os honorários, quer os convencionados, quer os concedidos por sentença."

Este dispositivo legal consagra a autonomia do direito do advogado aos honorários advocatícios, estabelecendo que estes não são afetados por acordo celebrado entre as partes sem a aquiescência do profissional. Trata-se de norma que visa proteger a remuneração do advogado, reconhecendo sua natureza alimentar e seu caráter de direito autônomo.

No caso em apreço, é incontroverso que houve a celebração de um acordo entre o agravado e os "Devedores Solidários" Luiz Carlos
Ticianel
e
Mariselma
Freire de Arruda
Ticianel
, conforme reconhecido na decisão agravada. Também é incontroverso que este acordo contém cláusula de quitação geral, irrevogável e irretratável.

O ponto controvertido, contudo, reside na participação ou não dos patronos da agravante na celebração deste acordo e, consequentemente, na extensão dos efeitos da quitação em relação aos honorários sucumbenciais fixados na sentença de primeiro grau.

A agravante alega que seus patronos não participaram da celebração do acordo e não renunciaram aos honorários sucumbenciais. O agravado, por sua vez, sustenta que o acordo foi firmado com a participação e assinatura dos próprios advogados da agravante, invocando a Teoria da Aparência para defender que
criou-se
legítima expectativa de que todos os patronos estivessem cientes e anuentes aos termos pactuados.

Analisando detidamente os autos, verifico que a questão não se resume a uma simples aplicação do art. 24, § 4º, da Lei nº 8.906/94, como pretende fazer crer a agravante. A controvérsia envolve aspectos fáticos que demandam apreciação mais aprofundada, notadamente quanto à efetiva participação dos patronos da agravante na celebração do acordo e à extensão dos efeitos da quitação pactuada.

Conforme bem pontuado na decisão agravada, a análise da aplicabilidade do art. 24, § 4º, da Lei nº 8.906/94 ao caso concreto, bem como a verificação da participação ou não dos patronos da agravante na celebração do acordo, são questões que demandam dilação probatória e fogem ao escopo da cognição sumária exercida no momento da prolação da decisão que reconheceu a perda superveniente do objeto do recurso de apelação.

Ademais, a decisão agravada não homologou o acordo celebrado entre as partes, tendo apenas reconhecido a perda superveniente do objeto do recurso de apelação e determinado a remessa dos autos ao juízo de origem para apreciação do pedido de homologação. Será, portanto, no momento da homologação do acordo pelo juízo competente que deverão ser analisadas todas as questões relativas à sua validade e eficácia, inclusive no que tange aos honorários advocatícios.

Nesse contexto, não vislumbro o alegado
error
in procedendo
na decisão agravada. Ao contrário, a decisão agravada adotou postura prudente e adequada ao determinar a remessa dos autos ao juízo de origem para apreciação do pedido de homologação do acordo, preservando a competência daquele juízo para analisar todas as questões relativas à validade e eficácia do acordo, inclusive no que tange aos honorários advocatícios.

Importante ressaltar que o reconhecimento da perda superveniente do objeto do recurso de apelação não implica, necessariamente, na homologação do acordo ou na extinção dos honorários sucumbenciais. Trata-se apenas de constatação de que o objeto principal do recurso – a controvérsia sobre os honorários advocatícios que deu origem à impugnação de crédito – foi objeto de transação entre as partes, o que torna prejudicada a análise do mérito recursal.

A subsistência ou não dos honorários sucumbenciais fixados na sentença de primeiro grau em favor dos patronos da agravante é questão que deverá ser analisada pelo juízo competente no momento da homologação do acordo, à luz do art. 24, § 4º, da Lei nº 8.906/94 e das circunstâncias fáticas do caso concreto, notadamente quanto à participação ou não dos patronos da agravante na celebração do acordo.

Nesse sentido, não há que se falar em violação ao dever de prestação jurisdicional integral disposto no art. 489, §1º, IV, CPC, ou ao dever constitucional de fundamentação adequada esculpido no art. 93, IX, CF, uma vez que a decisão agravada fundamentou adequadamente o reconhecimento da perda superveniente do objeto do recurso de apelação e a remessa dos autos ao juízo de origem para apreciação do pedido de homologação do acordo.

Quanto à alegação do agravado de litigância de má-fé por parte da agravante, entendo que não restou configurada a hipótese prevista no art. 80 do CPC. A agravante está exercendo regularmente seu direito de recorrer, apresentando argumentos jurídicos plausíveis, ainda que não acolhidos por esta Relatoria. Não vislumbro, portanto, conduta temerária ou manifestamente protelatória que justifique a aplicação da multa prevista no art. 81 do CPC.

Ante o exposto,
nego provimento ao Agravo Interno,
mantendo integralmente a decisão agravada por seus próprios fundamentos.

É como voto.

V O T O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (2º VOGAL):

Eminentes pares,

Agravo interno interposto contra decisão que julgou prejudicado o recurso de apelação manejado pelo ora agravado, em razão de perda superveniente do objeto, diante da informação de que as partes celebraram acordo nos autos da falência n. 1000162-90.2023.8.11.0033.

Alega o agravante ter havido
error
in procedendo na decisão agravada, ao deixar de reconhecer a subsistência integral dos honorários advocatícios sucumbenciais fixados na sentença de primeiro grau em favor dos patronos que o representam, em violação ao art. 24, § 4º, do EOAB, sustentando que tais verbas não teriam sido abrangidas pelo referido acordo.

É o relatório.

Da decisão que julgou improcedente o pedido de habilitação de crédito na falência, formulado pelo ora agravado, este interpôs apelação, em vez do recurso cabível – agravo de instrumento –, em desacordo com o art. 17 da Lei n. 11.101/2005.

A meu ver, portanto, a apelação não deveria ter sido conhecida, por inadequação da via recursal eleita, e não por perda superveniente do objeto.

De todo modo, ao contrário do que sustenta a agravante, a Relatora não homologou o acordo, até porque o respectivo pedido foi formulado em autos diversos. Assim, nada foi decidido, nesta instância, acerca de sua validade ou, ainda, quanto ao direito dos agravantes aos honorários que afirmam lhes serem devidos, questão que deverá ser solucionada em primeiro grau, perante o juízo competente.

Com tais considerações, nego provimento ao agravo interno.

V O T O

EXMO. SR. DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA (1º VOGAL - CONVOCADO):

Eminentes pares,

Nego provimento ao Agravo Interno, pelos mesmos fundamentos apresentados pelo
2º vogal, Des. Rubens de Oliveira Santos Filho.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/11/2025